Tribunal: TJSP
Processo: 1003779-53.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO.
Defesa da posse/propriedade do imóvel já refutada pela Câmara, com manutenção do v. acórdão pelo c. STJ. Impossibilidade, ainda que em diversa ação, de rediscussão do mesmo conteúdo pelo embargante. Necessária observância do disposto no art. 506 do CPC. Sentença reformada. Litigância de má-fé configurada. Ação distribuída em fevereiro de 2018. Julgado, afastando qualquer

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO.
Defesa da posse/propriedade do imóvel já refutada pela Câmara, com manutenção do v. acórdão pelo c. STJ. Impossibilidade, ainda que em diversa ação, de rediscussão do mesmo conteúdo pelo embargante. Necessária observância do disposto no art. 506 do CPC. Sentença reformada. Litigância de má-fé configurada. Ação distribuída em fevereiro de 2018. Julgado, afastando qualquer direito sobre o imóvel reivindicado pelo embargante, proferido em maio de 2016. Inexistente referência ao v. acórdão. Manobra que se ajusta ao disposto no art. 80, inc. I, do CPC.
APELO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897745
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003779-53.2018.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
REGINA HELENA CREPALDI LOPES, é apelado DORIVAL ARIAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE
NETO (Presidente sem voto), BERETTA DA SILVEIRA E VIVIANI NICOLAU.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
DONEGÁ MORANDINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003779-53.2018.8.26.0506 -Voto no
2
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003779-53.2018.8.26.0506
Comarca: Ribeirão Preto
Apelante: Regina Helena Crepaldi Lopes
Apelado: Dorival Arias
Voto no 48.654
EMBARGOS DE TERCEIRO.
Defesa da posse/propriedade do imóvel já refutada pela
Câmara, com manutenção do v. acórdão pelo c. STJ.
Impossibilidade, ainda que em diversa ação, de rediscussão
do
mesmo
conteúdo
pelo
embargante.
Necessária
observância do disposto no art. 506 do CPC. Sentença
reformada.
Litigância
de
má-fé
configurada.
Ação
distribuída em fevereiro de 2018. Julgado, afastando
qualquer direito sobre o imóvel reivindicado pelo
embargante, proferido em maio de 2016. Inexistente
referência ao v. acórdão. Manobra que se ajusta ao disposto
no art. 80, inc. I, do CPC.
APELO PROVIDO.
1.- Embargos de terceiros julgados procedentes pela r.
sentença de fls. 155/158, cujo relatório é adotado, proferida pelo MM.
Juiz de Direito Francisco Câmara Marques Pereira, para “declarar
insubsistente a penhora levada a efeito sobre o imóvel descrito a págs.
41/42, efetivada no processo no 0022741-59.2009.8.26.0506”.
Recorre a embargada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003779-53.2018.8.26.0506 -Voto no
3
Sustenta, em breve síntese, que o embargante não
demonstrou prova efetiva da relação material com imóvel. Diz, para
tanto, que não basta a juntada do instrumento contratual, considerando
que desse instrumento não é possível se confirmar a posse arguida pelo
embargante.
Pede, portanto, a inversão do julgado, decretando-se a
improcedência da medida intentada pelo embargante (fls. 160/173).
O apelo foi respondido (fls. 176/184).
É o RELATÓRIO.
2.- O inconformismo deve ser acolhido.
Com efeito.
Reclama-se a defesa da posse/propriedade da unidade 11
(matrícula 99.752). Esse mesmo imóvel, por seu turno, restou defendido
pelo embargante, em ação movida por diversa pessoa, oportunidade em
que se afastou a relação arguida pelo embargante, decretando-se a
improcedência da ação por ele intentada.
Inconformado com a rejeição do seu pleito, a parte interpôs
recurso de apelação, oportunidade em que, distribuído a esta Câmara, foi
refutado diante da completa ausência de pressupostos a autorizar a
inversão daquele julgado, conforme se pode extrair da ementa a seguir
transcrita: “EMBARGOS DE TERCEIRO. Penhora de imóvel
ocupada pelo embargante. Vícios do instrumento contratual exibido
pelo possuidor. Reconhecimento de firma dos contratantes
inexistente. Impossibilidade, a partir dos instrumentos exibidos, de
demonstração da efetiva transação, inibindo a identificação da data
da
transação
supostamente
estabelecida
entre
os
agentes.
Pagamento integral do preço do imóvel. Quitação parcelada do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003779-53.2018.8.26.0506 -Voto no
4
valor da unidade, segundo disposição contratual. Prova do
pagamento, in casu, ausente. Hipótese, ainda, que a suposta
aquisição do bem, segundo o termo lançado na avença, não restou
referendada por outros elementos de convicção. Limitada exibição
de comprovantes de IPTU, todos emitidos muito tempo após a data
informada pelo embargante a título de ocupação inicial.
Documentos, ainda, lançados em nome da primitiva alienante
(Cooperativa), sem lastro com o embargante. Impossibilidade de
defesa propriedade sem a mínima comprovação de que o negócio foi
estabelecido nos moldes anunciados. Impedimento ajustável ainda
que operada a revelia da embargada. Presunção relativa de
veracidade dos fatos alegados, segundo o C. Superior Tribunal de
Justiça. Discussão afeta à falta de registro da penhora ou da
impossibilidade de reconhecimento da fraude à execução. Questões,
entretanto, que demandavam análise subsequente à indiscutível
prova da aquisição. Dúvida quanto ao negócio que aparta, por si só,
a análise da boa-fé ou da anterioridade (Súmula 375, do STJ).
APELO
DESPROVIDO”
(Apelação
Cível
no
1029224-15.2014.8.26.0506, de minha Relatoria).
Vale dizer, ainda, que melhor sorte não obteve com o
recurso especial, considerando que c. STJ rejeitou a sua pretensão,
impondo-se a formação do trânsito em julgado sobre a matéria:
“Verifica-se, portanto, que o Colegiado Estadual manteve a decisão
que julgou improcedentes os embargos de terceiro, com base no
substrato fático-probatório dos autos, ante a ausência de provas
aptas a comprovar a propriedade do recorrente (AREsp
1.205.784/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, grifo original).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003779-53.2018.8.26.0506 -Voto no
5
Com esse cenário, inadmissível a revisitação do tema.
Ainda que nova constrição judicial tenha sido lançada sobre o imóvel,
decidiu-se que o embargante não tem o direito a que alega possuir,
exigindo-se, assim, a necessária observância ao disposto no art. 506 do
CPC, pois, embora não se encontre vinculação da embargada ao
desfecho acima destacado, o mesmo não se pode dizer quanto ao
embargante, legalmente vinculado àquela definição.
Portanto, de rigor o decreto de improcedência dos
embargos, com a condenação do embargante, ora recorrido, ao
pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios ora fixados em 15% do valor atribuído à causa.
Mas não é só. Ciente da definição judicial sobre o conteúdo
desde o ano de 2016, data em que deliberada a matéria por esta Câmara,
silenciou o embargante, não trazendo referência ao assunto na petição
inicial ou mesmo nas fases processuais seguintes.
Essa inércia, sem nenhuma dúvida, ajusta-se ao disposto no
art. 80, I, do CPC, ao prescrever que a parte é litigante de má-fé quando
deduzir pretensão contra fato incontroverso, de modo que o apelado
deve ser condenado ao pagamento de multa ora estabelecida em 10% do
valor atribuído à causa, nos termos do art. 81 do CPC, percentual que se
mostra necessário diante da reduzida expressão econômica lançada na
peça vestibular, como decidido pelo C. STJ: “No caso, a pretensão
recursal foi deduzida contra fato incontroverso e incompatível com
anterior manifestação da recorrente sobre o tema, estando contrária
não apenas à jurisprudência consolidada desta Corte Superior, mas
em descompasso com o dever de boa-fé processual” (AgInt no AgRg
no REsp 1556078/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003779-53.2018.8.26.0506 -Voto no
6
TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018).
APELO PROVIDO.
Donegá Morandini
Relator